Tribunal: TJDFT
Processo: 0754021-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia reside em verificar a possibilidade de concessão da tutela provisória de urgência em que o agravante/autor pretende, ao ajuizar a ação de repactuação de dívidas: 1.1) limitação da totalidade dos descontos para pagamento de dívidas a 30% dos vencimentos do autor; 1.2) suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos;
2. No caso, a análise das provas apresentadas até o momento não permite concluir se os requisitos necessários para a proteção do superendividamento foram atendidos. 2. 1. Ao que tudo indica, os empréstimos respeitaram o limite estabelecido pela legislação vigente (30% da remuneração do servidor), situação que demandará dilação probatória.
3. Recurso conhecido e não provido.